Tribunal: STF
Processo: ARE 1276644
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS - GDAFA. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. LIMITE MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DA GDFFA. 
    1. O título executivo concedeu a segurança "para o fim de garantir aos substituídos da impetrante o recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária - GDAFA da mesma forma e nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores em atividade, ou seja, no seu limite máximo, no percentual de 50% (cinquenta por cento)." Com isso, não há duvidar que, em essência, o título executivo reconhece o direito dos Fiscais Agropecuários aposentados ao mesmo percentual concedido aos seus pares em atividade, na forma da lei. Tendo a Lei 10.883/2004 elevado para 55% b limite máximo da GDAFA, este deve ser o percentual, em razão da sobredita paridade assegurada no título executivo, a ser observado quando da execução do julgado, até a implementação dos mecanismos de aferição da performance individual dos servidores em atividade.
    2. Na hipótese, o direito às diferenças vencimentais não se limita à data da edição da Lei 10.883/2004, que institui os limites para a percepção da vantagem instituída pela Medida Provisória 2.229-43 (reedição da MP 2.048-26), pois o referido diploma legal, apesar de assegurar o pagamento da gratificação aos inativos, prevê o pagamento em patamar diferenciado dos servidores da ativa, em desconformidade com o título executivo.
    3. O direito deve ser assegurado até 31 de janeiro de 2008, quando surgiu no mundo jurídico nova alteração da matéria, com a edição da Lei 11.784/2008, esta que extinguiu a GDAFA, instituindo, em -substituição, a GDFFA, com critérios de aferição de desempenho.
    4. Os elementos existentes nos autos indicam para a possibilidade de eventuais pagamentos terem sido efetuados administrativamente em favor dos exequentes a título da GDAFA a partir de fevereiro de 2008. Contudo, valores eventualmente pagos devem ser abatidos do valor reconhecido no título exequendo relativamente a cada um representado, desde que comprovado nos autos, sob pena de duplicidade de pagamentos. Isso porque nos termos do que estabelece o art. 45 da Lei. 11.784/2008, a GDFFA não poderá ser paga cumulativamente com outras gratificações de desempenho de atividade ou de produtividade.
    5. Apelações desprovidas” (pág. 101 do documento eletrônico 6 – grifos no original).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (pág. 86 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5°, XXI, XXXVI e LXX, da Constituição Federal, sob o argumento de que houve excesso de execução em título refente ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDFFA (pág. 159 do documento eletrônico 2).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, destaca-se do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Registre-se, ainda, que na sua origem (MP 2.048-26/2000), a GDAFA foi conferida tão-somente aos servidores em atividade, sendo que, posteriormente, com a edição da Lei 10.883/2004, foi estendida aos inativos, que passaram a recebê-la, a partir de 1° de junho daquele ano, no percentual de 30% (trinta por cento).
    Nas razões recursais dos presentes embargos à execução, a União sustenta que o juízo da execução não deve ultrapassar os limites da coisa julgada definida no comando condenatório transitado em julgado, o qual reconheceu em favor dos exequentes o direito ao recebimento o recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária - GDAFA, no percentual de 50% (cinquenta por cento). Defende, ademais, que os cálculos devem se restringir ao mês de maio de 2004, por ocasião da implantação administrativa da GDAFA a partir de junho daquele ano, em face do novo tratamento dispensado à mencionada gratificação, através da Lei 10.883/2004. 
    [...]
    Na hipótese dos autos, ANFFA realizou assembleia geral em que se autorizou a propositura da execução tendo por objeto exequendo, além do que, cuida-se de associação de âmbito nacional, circunstância que lhe confere poderes para representar os exequentes no presente caso. 
    [...]
    Em se tratando de ação coletiva proposta perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, não se aplica a exigência constante do art. 2°-A da Lei n° 9.494/97, posto que aquela seccional detém jurisdição sobre todo o território nacional e as suas decisões abrangerão a totalidade dos associados representados nos autos, independentemente do local de seu domicilio. 
    [...]
    A razão autorizadora do deferimento em favor dos aposentados dos 50% sobre a Gratificação é a mesma que determina a concessão dos 5% restantes: a existência de norma legal dispondo a respeito, no caso, a Lei 10.833/2004.
    [...]
    Dessa forma, o direito às diferenças vencimentais não se limitam a 2004, como busca fazer ver a União, devendo ser assegurado até 31 de janeiro de 2008, quando surgiu no mundo jurídico nova alteração da matéria, com a edição da Lei 11.784/2008, esta que extinguiu a GDAFA, instituindo, em substituição, a GDFFA, com critérios de aferição de desempenho” (págs. 90-92 e 97 do doc. eletrônico 6).
    Assim, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (MP 2.048-26/2000, Leis 9.494/1997, 10.833/2004 e 11.784/2008), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária (GDAFA). MP nº 2.048/2000. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 636 e nº 279/STF. Precedentes.
    1. O Tribunal de origem concluiu pela extensão ao agravado, servidor público aposentado, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária (GDAFA), com fundamento na MP nº 2.048/2000.
    2. Inviável no recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 528.237-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA – GDAFA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. LIMITE MÁXIMO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. PRECEDENTES. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem exigiria o reexame da legislação ordinária pertinente (Medida Provisória 2.048/2000), providência vedada neste momento processual.
    2. De mais a mais, observo que a jurisdição foi prestada de forma completa, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa.
    3. Agravo regimental desprovido” (RE 597.371-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator